Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712048-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI MORATO PEREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA VILANI MORATO PEREIRA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos indenizatórios da apelante. O feito foi incluído em pauta para julgamento, conforme certidão de ID 30373747. O banco apelado peticionou informando o falecimento da apelante. Juntou documento da Receita Federal (ID 30511555). Devidamente intimada sobre a petição, a apelante não se manifestou, conforme certidão de ID 31127449. O espólio da apelante foi intimado para promover a substituição processual (ID 31146846), contudo, manteve-se inerte, conforme certificado no ID 32498380. É o relatório. DECIDO. Conforme já salientado, os autos foram suspensos nos termos do artigo 313, inciso I do CPC, em razão da notícia de falecimento da autora, ora apelante. Na mesma oportunidade, o espólio foi intimado para promover a substituição processual, nos termos do artigo 110 do CPC, contudo, não houve manifestação, conforme certificado no ID 32498380. Nesse passo, verifica-se que ocorreu a perda superveniente da capacidade processual da parte autora, ora apelante. Com efeito, o artigo 76, § 2o do CPC, determina que, uma vez verificada a incapacidade processual, o juiz deve designar prazo razoável para que o vício seja sanado, e, não havendo o cumprimento da determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (destaquei) Assim, tendo em vista que os autos foram suspensos, que já foi concedido prazo para regularização processual e que não houve resposta, o recurso deve ser considerado prejudicado em razão da perda superveniente da capacidade processual, o que culmina em seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) Ressalte-se que o parágrafo único do artigo 932 do CPC já foi observado, uma vez que foi dada a oportunidade para a regularização processual por parte do espólio. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente apelo, em virtude da perda superveniente da capacidade processual, e, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do CPC, DEIXO DE CONHECER do recurso. Preclusa, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Tendo em vista que não houve parte vencida nesta fase recursal, não há que se falar em majoração de honorários. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022 19:07:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador